Tribunal: TJMT
Processo: 1013748-94.2024.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013748-94.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS JOSE MIRANDA DA ROSA - CPF: 531.335.871-53 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), WILLIAM DA SILVA WOICIECHOVSKI - CPF: 052.840.541-13 (APELADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), CARLOS JOSE MIRANDA DA ROSA - CPF: 531.335.871-53 (APELADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), WILLIAM DA SILVA WOICIECHOVSKI - CPF: 052.840.541-13 (APELANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DA SILVA WOICIECHOVSKI - CPF: 052.840.541-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO

– VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM PELO CREDOR – CONSTRIÇÃO INDEVIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS MANTIDA – SÚMULA 303 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS § 2o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos embargos de terceiro, cabe ao embargado que promoveu a constrição indevida do bem, sem a devida verificação da titularidade e da legitimidade da posse, responder pelas consequências do ajuizamento da demanda.

Demonstrada a boa-fé do embargante, que adquiriu o veículo livre de ônus e com contrato de financiamento regularmente formalizado, revela-se acertada a condenação do banco aos ônus da sucumbência, nos termos do princípio da causalidade e aplicação da Súmula 303 do STJ.

Quando fixados em quantia adequada, torna-se necessária a manutenção dos honorários advocatícios em razão do valor ser suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1013748-94.2024.8.11.0055, movido por CARLOS JOSE MIRANDA DA ROSA, reconheceu a perda superveniente do interesse processual diante da conversão da ação de busca e apreensão em execução, extinguindo o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC). No entanto, condenou o banco embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade, por ter promovido a constrição indevida do bem.

Em suas razões de ID 284604976, o recorrente, em síntese, que atuou de boa-fé em todo o procedimento que culminou na apreensão do veículo, limitando-se ao exercício regular de direito com base em garantia contratual. Sustenta que não concorreu para eventual lesão ao embargante, uma vez que este adquiriu o bem sem registro da transferência no órgão competente.

Invoca os princípios da boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do Código Civil) e da probidade contratual, defendendo que a instituição financeira não deve ser penalizada com os ônus da sucumbência por atuar estritamente nos limites de seu direito.

Alega inaplicabilidade automática da Súmula 303 do STJ, defendendo que a responsabilidade por arcar com honorários nos embargos de terceiro deve recair exclusivamente sobre quem deu causa à constrição indevida, o que, segundo sua tese, seria o alienante que omitiu a regularização do bem.

Requer, subsidiariamente, a minoração da verba honorária para o mínimo legal, à luz dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, invocando precedentes do STJ que admitem a fixação por equidade diante da baixa complexidade da causa ou da desproporcionalidade do valor fixado.

Por fim, invoca o Tema 1076 do STJ, no qual se fixaram diretrizes para a fixação da base de cálculo dos honorários, reiterando que o valor da causa não poderia ser automaticamente adotado como referência sem a devida análise do proveito econômico obtido.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para afastar a condenação em honorários de sucumbência. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões de ID 284604981, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A irresignação recursal limita-se à condenação em honorários sucumbenciais, sustentando o apelante que teria agido sob amparo da boa-fé, no exercício regular de direito, não podendo ser responsabilizado por eventual prejuízo suportado por terceiro. Requer, subsidiariamente, a minoração da verba honorária com base na equidade.

Após detida análise dos autos e dos documentos que instruem o processo, não assiste razão ao recorrente.

Pois bem.

Com efeito, constata-se que o embargante adquiriu o veículo em julho de 2023, mediante financiamento regular junto ao Banco Votorantim S.A., conforme amplamente documentado nos autos. A alienação, conforme extrato do Detran/MT (ID 174479029), foi regularmente processada, não havendo qualquer registro de gravame em favor do apelante à época da aquisição.

Entretanto, mesmo diante da ausência de anotação restritiva ou registro de titularidade fiduciária, o banco recorrente promoveu a apreensão do bem com base em ação de busca e apreensão ajuizada contra terceiro, sem certificar a efetiva titularidade do veículo ou diligenciar quanto à sua situação registral.

Deve-se lembrar que o direito à tutela executiva não é absoluto, devendo ser exercido com observância aos deveres de boa-fé objetiva e diligência mínima. Ao postular mandado de busca e apreensão sem verificar a cadeia dominial e a posse legítima do bem, o banco agiu de modo imprudente, ensejando lesão indevida ao direito de terceiro possuidor de boa-fé.

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça é claro ao dispor, por meio da Súmula 303, que
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
. No presente caso, é inequívoco que a iniciativa da apreensão indevida partiu do apelante, que, mesmo diante da transferência formal do bem a terceiro, prosseguiu na medida judicial de constrição.

Não se sustenta, portanto, a alegação de que teria atuado de forma irrepreensível. Ao contrário, a falha na verificação prévia da titularidade do bem demonstra a origem da lide e legitima a imposição dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, cuja aplicação encontra guarida consolidada tanto na doutrina quanto na jurisprudência.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de busca e apreensão, condenou a própria parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mesmo diante da procedência da ação de busca e apreensão, com fundamento no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A procedência da demanda indica que a parte ré deu causa à propositura da ação, atraindo, por isso, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.
O princípio da causalidade orienta que a parte que deu causa à demanda deve suportar os ônus da sucumbência, inclusive quando vencida na totalidade do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à demanda.
2. É indevida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando a sentença lhe é integralmente favorável.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 10. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 0002082-41.2017.8.11.0029, Rel. Des. [omitido], 3a Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2021.”
(N.U 1032981-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Quanto ao pedido subsidiário de redução da verba honorária, não há desproporcionalidade a justificar intervenção deste Tribunal.

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, cumpre salientar que os honorários advocatícios devem ser arbitrados atendendo-se às circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Os honorários de sucumbência na hipótese devem ser mantidos no patamar estipulado em primeiro grau e, nesta oportunidade, pois foram arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e § 2o do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)”

Conforme relatado, o Juízo
a quo
fixou os honorários na quantia de 10% sobre o valor da causa, em razão da extinção do feito.

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço e também considerando os ditames do transcrito § 2o, verifico que os honorários devem ser mantidos conforme fixado, visto que condizentes com os precedentes deste e. Tribunal e de acordo com os parâmetros adotados por esta e. Terceira Câmara Cível de Direito Privado, em casos análogos.

In casu
, arbitramento de honorários em 10% sobre o valor da causa respeita os critérios legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, inclusive considerando a natureza do litígio e a relevância do direito tutelado. Não se trata de hipótese em que seja cabível a fixação por equidade, como já pacificado pela jurisprudência do STJ (REsp 1884542/DF).

Assim, diante de todo contexto, os honorários advocatícios merecem ser mantidos na quantia estipulada em primeiro grau, haja vista que referido valor se mostra razoável e guarda compatibilidade com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento dos trabalhos dos causídicos.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025